Tribunal: TJDFT
Processo: 0725853-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RICARDO DE ANDRADE MACHADO, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu pedidos de tutela provisória, com a qual se pretendia o arresto de patrimônio da parte requerida, bem como a desconsideração da personalidade jurídica. Na origem, RICARDO ajuizou ação de conhecimento com pedido de rescisão contratual e reparação por danos materiais. Alegou que firmou quatro contratos de locação de criptomoedas com RENTAL COINS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA e pelos quais seriam pagos rendimentos mensais. Inicialmente, os frutos foram repassados regularmente, mas logo suspensos pela locatária, que divulgou nota de esclarecimento informando que passava por uma reestruturação interna e que logo retornaria à normalidade. Colacionou notícias de investigações do Ministério Público e da Polícia Civil do estado do Paraná, segundo as quais recai sobre a demandada a suspeita da prática de pirâmide financeira. Por fim, alegou que a requerida atua em parceria com as empresas COMPRALO INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS LTDA, ORBANK SOLUÇÕES EM PAGAMENTO LTDA, INTERPRADEC S/A, ITX ADMINISTRADORA DE BENS LTDA e INTERGALAXY HOLDINGS S/A, constituindo grupo econômico. Requereu a desconsideração da personalidade jurídica das empresas, bem como dos sócios ALEXANDRO CANDIDO FERREIRA, CLAUDETE RIBEIRO CHAGAS PROÊNCIO, FRANCISLEY VALDEVINO DA SILVA e RAUNY PEDRO RIBEIRO CHAGAS PROÊNCIO. Em sede de tutela provisória de urgência, requereu o arresto dos direitos creditórios de ITX ADMINISTRADORA DE BENS LTDA que recaem sobre o imóvel de matrícula n. 15.274, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Biguaçu – SC, até o limite de R$ 504.485,50 (quinhentos e quatro mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos) e de embarcações registradas em nome da mesma pessoa jurídica e de FRANCISLEY VALDEVINO DA SILVA. Os pedidos foram indeferidos. Nas razões recursais, o agravante repristinou os mesmos fundamentos, bem como reiterou os dois pedidos liminares. Preparo regular sob ID 37946233. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “1 – DA TUTELA DE URGÊNCIA Primeiramente, oportuno mencionar que, com o advento do NCPC, a sistemática das medidas de urgência, deferidas em caráter sumário e provisório, sofreu profunda modificação, tendo imperado a doutrina que pregava a unidade ontológica entre as tutelas cautelares e satisfativas, submetidas aos requisitos de probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, fato este que importou na abolição da ação cautelar, cujas normas gerais encontravam-se disciplinadas nos artigos 796 ao 812 do CPC/73. Na espécie, verifico que o requerente postula pelo deferimento de tutela cautelar com o fito de antecipação das medidas constritivas normalmente deferidas na fase executória (sub-rogação) com o propósito de constringir patrimônio das partes rés suficiente para cobrir o valor buscado pelo autor e, assim, garantir o resultado útil do processo na hipótese de vir a ser granjeada com Sentença de Mérito Procedente. Constato que a requerente indicou já haver decisões proferidas por outros magistrados no sentido de se proceder ao “arresto” cautelar das disponibilidades financeiras e dos demais bens das RÉS contidas primitivamente neste feito. Pois bem. A medida não comporta deferimento. Com todas as vênias aos entendimentos em contrário firmados por outros Juízos, entendo que, na espécie, os elementos exigidos ao art. 300 do CPC não estão presentes. A parte requerente não trouxe aos autos nenhum elemento concreto para demonstrar que a parte requerida estaria, de fato, a dilapidar seu patrimônio, visando frustrar a restituição dos valores apontados por seus sócios-participantes. Neste sentido, eventual perigo na demora torna-se inerente ao próprio desenvolvimento regular do processo, não exigindo, portanto, a tomada de posturas excepcionais ante hipotética situação alarmante, que na espécie não restou demonstrada. A concessão da tutela de urgência cautelar em demandas desta jaez é medida excepcional. Isto porque o arresto está destinado à salvaguarda de crédito firme e concreto, descrito em prova literal da dívida líquida e certa, o que não se evidencia dos autos. Só em hipóteses cabais se faz crível a concessão da medida para, de fato, evitar o “ganha, mas não leva”, que pode ser criado pelos requeridos por intermédio da dilapidação do patrimônio próprio ou sua camuflagem. Tal expediente, contumaz por aqueles que utilizam de medidas para além do contraditório para burlar a satisfação da parte lesada, não restara neste feito demonstrada. Urge destacar, ademais, que na presente demanda a parte autora suscita que teria recebido os rendimentos prometidos, sem indicar quanto e o período, conforme se verifica da petição inicial (ID 131907905 - Pág. 4). Em demandas desta jaez, o percebimento de valores pela parte requerente denota a perda da credibilidade do dano percebido, podendo redundar, em verdade, que, se eventualmente determinado o retorno do status quo ante, a requerente tenha que devolver aquilo que percebeu para além do valor investido. Acrescento, ainda, que a fundamentação é, em um exame sumário, aparentemente contraditória. A parte autora suscita a ilicitude do objeto, todavia, busca tutela condizente a negócio jurídico válido. Se a avença é objeto de ilícito penal, obviamente não há que se falar na entrega, efetiva, dos lucros prometidos e na incidência de sanção penal, o que se requer. De ID 131907919 consta, apenas, a versão da quantia considerável de R$$ 300.000,00, todavia, postula a parte requerente pela constrição de valores próximos a R$ 600.000,00. Dado que os termos foram aparentemente firmados ainda neste ano, postula, em um semestre, astronômicos lucros de 100%, não condizentes, sequer, com mercados de extremo risco. Por fim, também é de se observar que o pedido esgota, por completo, o mérito da demanda, já que o objetivo da parte autora com a presente ação é obter a restituição integral dos valores por ele aportados. Assim sendo, INDEFIRO o pleito cautelar (...) 5 – DO PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO A parte autora requer a desconsideração das pessoas jurídicas postas no polo passivo. Segundo o que consta dos autos, a relação jurídica entre a parte requerente e a pessoa de RENTAL COINS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA decorre de contrato, através do qual verteu valores como forma de investimento em criptomoedas, com a promessa de lucros astronômicos em curto prazo. No caso, (I) inexiste crédito pronto e acabado, respaldado em título executivo ancorado na efetivação do contraditório e da ampla defesa em favor do requerente e (III) aparenta-se necessária a dilação probatória. Até que a demanda esteja madura e que seja evidenciado qualquer obstáculo à satisfação de eventuais créditos de titularidade do autor, a personalidade jurídica da ré não demonstra ser obstáculo intransponível ao próprio deslinde da fase de conhecimento. Muito menos a mera alegação de que há indícios de atividade ilícita e grupo econômico suficientes para, nos termos do art. 50 do CC, recentemente objeto de alteração, integrar as pessoas indicadas aos pedidos à demanda. E nesta linha, não há como, nessa ainda incipiende demanda, mesmo que com amparo na teoria expansiva da desconsideração da personalidade jurídica, retirar o véu que reforça a própria existência do ente fictício, relegando os liames subjetivos das tratativas negociais apresentadas. Há de se dizer, em verdade, que a inclusão das diversas pessoas físicas, aliada à manutenção de mais de 11 (onze) pessoas, terá o único condão de, desnecessariamente, arrastar, até não mais ver, o feito, dada a necessidade de citação de todos os envolvidos, o que não encontra amparo na celeridade. NADA OBSTA QUE, POSTERIORMENTE, VENHA A REQUERENTE POSTULAR, EM SEDE DE CUMPRIMENTO, PELA DESCONSIDERAÇÃO. Todavia, neste limiar, não se averigua a viabilidade do acatamento do pleito. E diga-se que não há que se falar na pronta incidência da Teoria Menor, dado que não há qualquer elemento nos autos indicativo de que a personalidade jurídica dos entes fictícios já é um obstáculo para a satisfação de um crédito não encartado em título judicial. Ademais, é de se falar que a parte autora pretende, do mesmo modo, a desconsideração da suposta fiadora, 2a requerida. Ocorre que somente há a referida garantia em um dos 04 (quatro) contratos juntados. E não bastasse o que referido, a fiadora do instrumento de ID 131907917 é INTERAG ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA (CNPJ 40.652.855/0001-11), que sequer consta do polo passivo. Desta forma, a parte autora deverá retificar sua petição inicial, de modo a nela constar, tão somente, a pessoa jurídica RENTAL COINS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, dados os contratos juntados, haja vista não ser o caso de desconsideração em face da alegação de grupo econômico, confusão patrimonial ou desvio da finalidade. (...) 6- DISPOSITIVO Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte requerente em sua petição inicial, uma vez não comprovado o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. INDEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.” Conforme se verifica da decisão, o pedido de arresto de bens foi indeferido sob o fundamento de que: a) não há prova literal da dívida líquida e certa; b) o autor recebeu rendimentos e teria igualmente de devolver tais valores; c) há contradição no pedido à medida em que alega a ilicitude do negócio, mas busca tutela condizente com negócio jurídico válido; d) o autor postula a constrição de bens em valores correspondentes ao dobro do que teria investido. Nas razões recursais, o agravante limitou-se a repetir os mesmos argumentos da exordial, de que haveria centenas de ações idênticas ajuizadas no Distrito Federal e no Paraná e que haveria risco de inadimplemento ao final da ação. O mesmo ocorreu quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, que fora indeferido sob os fundamentos de que: a) inexiste crédito respaldado em título executivo e sendo necessária dilação probatória; b) até o momento a personalidade jurídica do réu não evidencia obstáculo à satisfação de eventual crédito; c) a mera alegação de indícios de atividade ilícita não configura os pressupostos autorizadores da medida previstos no art. 50, do Código Civil, d) a inclusão de diversas pessoas físicas e com mais de 11 (onze) pessoas no polo passivo terá o condão de procrastinar o feito, o que contraria o princípio da celeridade. Novamente, nas razões recursais, o agravante limitou-se a reiterar que as empresas listadas configuram grupo econômico e que o Código de Processo Civil prevê a possiblidade da parte requerer a desconsideração da personalidade jurídica ab initio litis. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a parte optado por deduzir pretensão distinta do que restou decidido na decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator